Tribunal: TJDFT
Processo: 0007883-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007883-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em decorrência da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos declaratórios opostos no RE 870.947/SE, os quais restaram rejeitados, o exequente e os substituídos processualmente ISTAEL TERESINHA DOS SANTOS, ISELDA MARIA FERREIRA DE CARVALHO e IVAN TAVARES CAMPOS, anuentes ao acordo noticiado nos autos, manifestam desistência das renúncias já apresentadas e requerem a sua não homologação e o prosseguimento regular do feito, mediante a revogação da suspensão anteriormente determinada (ID 11791360). Devidamente intimado, o Distrito Federal não se opôs ao pedido de desistência de renúncias, desde que ainda não homologadas por este juízo (ID’s 13432034 e 13450912). É o relato do necessário. Decido. Extrai-se dos autos que, em decorrência das renúncias manifestadas por ISTAEL TERESINHA DOS SANTOS, ISELDA MARIA FERREIRA DE CARVALHO e IVAN TAVARES CAMPOS, de forma irrevogável e irretratável, “ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009”, aceitando, para tal fim, a incidência do índice de remuneração da poupança previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 (ID 10929188), a Desembargadora Ana Maria Amarante, na qualidade de Relatora designada para o acórdão de ID 10929138, ao apreciar o agravo interno de ID 10929159, considerou desaparecidos os motivos que ensejaram a paralisação do processo em relação aos renunciantes e, quanto a eles, determinou o levantamento da suspensão, retornando os autos a este Relator para prosseguimento (ID 10929230), não se mostrando mais possível, portanto, a desistência das renúncias por eles apresentadas. Nesse contexto, ressalto que o processo já foi saneado quanto a todos os substituídos processualmente que prosseguem na ação (ID 10929017), confirmado, nesta oportunidade, mediante consulta ao sistema de andamentos processuais deste egrégio Tribunal, o ineditismo da demanda concernente aos requerentes, cujos cálculos, elaborados de acordo com o disposto na cláusula 6a do acordo firmado entre as partes, sem a incidência do IPCA-E como fator de correção monetária (ID 10929029), já foram homologados (ID 10929046). A homologação, contudo, do pedido de desistência parcial do recurso extraordinário sobrestado nos respectivos embargos do devedor (REE 2008.00.2.003174-7), restou comprovada, até o momento, apenas quanto a ISTAEL TERESINHA DOS SANTOS (ID 10928752). Isso posto, já levantada a suspensão do processo em relação aos requerentes, face às renúncias expressamente manifestadas, indefiro a pretensão de desistência das mesmas e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos dos valores devidos a ISTAEL TERESINHA DOS SANTOS, elaborados às fls. 598-601 (ID 10929029), observando-se o disposto na cláusula 6a da transação noticiada ao ID 10928743 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado na decisão de ID 10929017. Preclusa a presente decisão e elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento do feito quanto aos demais beneficiários será apreciado posteriormente. I. Brasília, 20 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador